Tribunal: TCU
Processo: 011.722/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Autos em que se analisam as concessões de pensões militar às beneficiárias abaixo indicadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam as concessões de pensões militares às beneficiárias acima indicadas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar ilegais as concessões de pensões militares em favor das Sras. Maria Edviges Tavares Exposto, Maria Jose Lima Froes de Toledo, Iracema Lameiras Vaz da Silva e Sandra Samara Viana Pessoa, negando registro aos correspondentes atos; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas indicadas no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação às interessadas indicadas no subitem 9.1 supra , encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das referidas ciências; 9.3.3. alerte as interessadas de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que poderá emitir novos atos de concessão, livres da irregularidade indicada neste processo, submetendo-os a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.